Tribunal: CARF
Processo: 13609.900400/2013-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.900400/2013-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-000.851 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
TRACAO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RESTITUIÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
A ausência de obrigatoriedade de retificação das declarações acessórias não
exonera o contribuinte de apresentar outros meios de provas no processo
administrativo fiscal que busca restituição de tributo recolhido a maior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Marcio Robson Costa e Müller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
TRACAO S/A contribuinte - requerente), com fulcro no art. 15 do Decreto no 70.235 de
1972 (PAF), apresenta manifestação de inconformidade ao despacho que indeferiu o
pleito consubstanciado nos processos abaixo relacionados:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.900400/2013-42
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-000.851 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.900400/2013-42

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-000.851 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.900400/2013-42

Tais processos estão sendo juntados por “apensação”, considerando principal o de no
13609900400201342, visando otimizar os procedimentos processuais e lavratura de atos
relativos a todos eles, haja vista tratar-se do mesmo contribuinte e mesma matéria em
litigio.
Tratam-se pedidos de reconhecimento de direito creditório, formalizados mediante
“Pedidos de Ressarcimento ou Restituição Eletrônicos – Declaração de Compensação”
– PERDCOMP juntados aos autos dos aludidos processos.
Em todos os pedidos a contribuinte registra que se trata de recolhimento indevido ou a
maior, a exemplo da PERDCOMP de fls. 20-22 do “processo principal” transmitida em
10/11/2006 que se refere ao recolhimento relativo ao período de apuração de
novembro/2001.
Consoante despachos decisórios da DRF de Origem, a exemplo de fl. 23 do “processo
principal”, proferido em 1/3/2013, todos os pleitos foram indeferidos em face da
apuração da inexistência do crédito, ou seja, os pagamentos que se alega foram
realizados a maior já se encontravam alocados a débitos declarados e confessados pelo
próprio contribuinte.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestações de inconformidade, fls. 18 e
seguintes do processo principal alegando que:
- apresentou diversos pedidos administrativos de restituição de recolhimentos a maior
do PIS/Cofins;
- porém, a despeito da evidente inconstitucionalidade do art. 3° do parágrafo único da
Lei 9.718, os pedidos foram indeferidos sob o fundamento de inexistência do credito;
- é definitiva a decisão do Supremo Tribunal Federal que afastou a aplicação do art. 3°
do parágrafo único da Lei 9.718/1998, portanto cumpre escoimar o alargamento da base
de calculo do PIS/Cofins para alcançar outras receitas que as oriundas das vendas de
mercadorias e prestação de serviços;
Ao final requer seja reconhecido o direito creditório pleiteado nos aludidos processos
anexando memória de cálculo dos valores que entende fazer jus.

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-000.851 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.900400/2013-42

A supracitada Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente,
conforme julgado proferido pela DRJ do Ribeirão Preto (SP), com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE
DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A restituição, tal qual a compensação, pressupõe a existência de crédito
do devedor para com o credor. No momento em que o sujeito passivo não
retificou a DCTF, DIPJ, DACON e a própria escrita contábil, não fez
com que se materializasse o valor que alega ter recolhido a maior, cujo
montante pretende seja reconhecido.
DCTF. INSTRUMENTO HÁBIL À CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO. PRAZO QUINQUENAL.
O débito confessado por meio de DCTF só pode ser alterado mediante
retificação desta, que deve ocorrer no prazo de cinco anos. A DCTF
entregue pelo sujeito passivo constitui instrumento por meio do qual o
contribuinte informa o valor do crédito tributário apurado em favor do
Fisco. Havendo erro na apuração a parte interessada tem prazo de cinco
anos para retificá-la. O prazo quinquenal de que trata o artigo 149,
parágrafo único, do CTN, é aplicável tanto ao Fisco quanto ao
contribuinte. Decorrido o prazo de cinco anos não é permitido ao sujeito
passivo retificar a DCTF para alterar o valor apurado no passado,
objetivando diminuir o imposto a pagar e fazer aflorar créditos a serem
utilizados por meio de restituição ou compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Recurso Voluntário replicou as alegações do Manifesto de Inconformidade,
sem apresentar novas provas.
É o relatório.

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-000.851 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.900400/2013-42

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos e
requisitos de admissibilidade.
Com a Manifestação de inconformidade foi juntado uma planilha denominada de
demonstrativo de apuração e o balancete.
Importa assinalar, antes de tudo, que os processos descritos no relatório são
autônomos entre si, com despachos decisórios diversos em cada. Assim, muito embora o
colegiado de primeira instância tenha, por questões práticas, elaborado uma decisão que se aplica
a todos, isso não significa que todos os processos foram convertidos em um único processo.
Ao invés de ter feito uma única decisão referindo-se a todos os processos, o
colegiado a quo poderia ter optado por juntar, em cada processo, decisão com o mesmo conteúdo
daquela que foi proferida. Optou pela primeira forma, simplesmente por questões de economia
de tempo – “visando otimizar os procedimentos processuais e lavratura de atos relativos a todos
eles”, como assinalou a decisão recorrida -, em nada alterando a autonomia de cada processo.
Diante dessas considerações, tem-se que o limite de alçada para julgamento por
esta Turma Extraordinária deve ser aferido de forma individualizada, considerando o direito
creditório a ser reconhecido em cada processo tomado de forma individual. Sendo assim,
analisando, de forma individualizada, todos os processos descritos no relatório, constata-se que
todos eles estão dentro do limite alçada para julgamento por esta Turma.
Prosseguindo, conforme acórdão, o contribuinte deixou de apresentar ajustes em
sua escrituração contábil-fiscal que justificasse o pedido de reconhecimento de direito creditório
relativo a recolhimento a maior do PIS e da COFINS. Vejamos:
A contribuinte alega que os despachos decisórios simplesmente indeferiu o pleito sem
qualquer análise do direito creditório pleiteado e sequer faz referencia a
inconstitucionalidade do art. 3o., parágrafo único da Lei n° 9.718/1998.
Rejeito de plano tal alegação. Isso porque inexiste qualquer registro nos pedidos da
contribuinte qual seria o motivo do alegado “recolhimento a maior”.
E mais, compulsando os autos de todos os processos aqui tratados, já referenciados no
relatório acima, constata-se que a contribuinte apresentou os Perdcomp sem retificar as
DCTF, DIPF, Dacon e ao que parece sequer promoveu `a época os ajustes em sua
contabilidade para aflorar o direito creditório que pleiteava.
Importante observar que o processo administrativo fiscal oportuniza a instrução
processual e o debate com base em alegações e provas, nos termos do Art. 16 do Decreto n.o
70.235/72, vejamos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-000.851 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.900400/2013-42

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-
á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.
Nesse passo, ainda que não seja obrigatória a retificação das Declarações fiscais
da empresa para que seja reconhecido o seu direito á restituição do tributo, se faz necessário a
comprovação desse direito de alguma forma, que no caso poderia ser realizado por meio da
apuração, conciliada com os registros contábeis (diário/balancete, com o apoio de razão), bem
como a DACON.
Ocorre que a recorrente apenas alegou o seu direito a restituição com base em
inconstitucionalidade declarada do artigo 3o do parágrafo único da Lei n.o 9.718/98, mas não
justifica, por meio dos documentos acima mencionados.
Nesse sentido, o Fisco, ao analisar o pleito inicial de restituição, de plano
verificou as informações declaradas pela empresa recorrente por meio de suas obrigações
acessórias e nesse momento não localizou nenhum saldo a restituir.
Sabendo que a restituição foi negada em razão das declarações acessórias estarem
equivocadas, caberia ao recorrente proceder com a retificação, ou, na impossibilidade, apresentar
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-000.851 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.900400/2013-42

provas que seriam capazes de embasar o seu pedido, sendo certo que a ela, recorrente, foi dada
essa oportunidade no momento em que apresentou o Manifesto de Inconformidade.
Com relação ao argumento central da decisão recorrida, entendo que a retificação
da DCTF não é condição sine qua non para a apreciação do direito creditório da recorrente. A
falta de retificação de DCTF (assim como de DIPJ e DACON) não representam fundamento
suficiente para afastar a apreciação do mérito de eventual erro no valor da contribuição
informado na DCTF original.
Não obstante, mesmo que a DCTF não possa ser retificada, isso não significa que
o sujeito passivo não possa apresentar outros elementos de prova para demonstrar seu direito
creditório, devendo, neste caso, o tribunal administrativo analisar se as provas eventualmente
trazidas ao processo são suficientes e necessárias para demonstrar o crédito pleiteado.
Na esteira de tal entendimento, vide, por exemplo, o Parecer Normativo COSIT
no. 2, de 28 de agosto de 2015, cujos excertos, pertinentes à matéria ora analisada, são transcritos
a seguir:
EMENTA
(...)A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que
o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por
outros meios. (...)
CONCLUSÃO DO PARECER
(...)e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que
o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por
outros meios;(...)
Da leitura dos excertos, observa-se que a própria Receita Federal do Brasil
reconhece que a não retificação da DCTF, em decorrência de restrições várias, não impede que o
crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não fulminado pela decadência, seja comprovado
por outros meios – a propósito, há inúmeras decisões, no âmbito das Delegacias de Julgamento
da RFB que reconhecem a eficácia de outros meios de prova para suplantar a falta de retificação
de DCTF.
No caso dos autos, a manifestante alegou, em sede de impugnação, que seu direito
creditório seria decorrente de pagamento indevido de contribuição social declarada a maior na
DCTF original: teriam sido consideradas, de forma indevida, as receitas não operacionais base de
cálculo da contribuição declarada originalmente. Contudo para comprovar suas alegações, a
manifestante trouxe, apenas, junto à impugnação, balancete onde sequer evidencia o crédito
pleiteado e demonstrativo de apuração que apenas informa o valor a ser restituído, ora solicitado
no PER (e-fls 6 a 16). Tal demonstrativo deveria trazer um comparativo da apuração antes e
depois do alargamento da base, ao ponto que o julgador pudesse aferir as receitas que foram
desconsideradas, tudo harmonicamente validado nos registros contábeis.
Analisando a decisão recorrida, verifica-se que o colegiado de primeira instância
andou bem ao apreciar os argumentos de defesa à luz da falta de provas apresentadas.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-000.851 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.900400/2013-42

Nesse cenário, importa lembrar, antes de tudo, que é inerente à análise das
declarações de compensação a demonstração, pelo sujeito passivo, do direito creditório pleiteado
por meio da apresentação de documentação hábil e idônea. Nesse contexto, em casos em que o
direito creditório pleiteado decorre do reconhecimento de equívoco na informação do valor de
tributo constituído em DCTF, o mínimo que se espera é que aquele que alega erro demonstre
qual a apuração correta.
No que se refere ao ônus do contribuinte em instruir o processo com todas as
provas necessárias ao julgamento, colaciono o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos
seguintes termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."
Como se sabe, a parte incumbida do ônus probatório possui o amplo direito de
produzir a prova. A parte adversa, em contrapartida, tem o amplo direito à contraprova, pois só
assim o contraditório e a ampla defesa serão igualmente garantidas às partes.
O ônus da prova é a incumbência que a parte possui de comprovados fatos que lhe
são favoráveis no processo, visando à influência sobre a convicção do julgador, nesse sentido, a
organização e vinculação dos documentos (hábeis e idôneos) com as matérias impugnadas e a
reunião de suas declarações, pertinentes ao tributo em análise, seria indispensável para um
convencimento.
Modernamente defende-se a divisão do ônus probandi entre as partes sob a égide
da paridade de tratamento entre estas. Francesco Carnelutti, no clássico Teoria Geral do Direito1,
assim leciona:
Quando um determinado fato é afirmado, cada uma das partes tem interesse em
fornecer a prova dele, uma delas a de sua existência e a outra a da sua inexistência; o
interesse na prova do fato é, portanto, bilateral ou recíproco.(grifei)
Diante da complexidade de um processo de compensação tributária o recorrente
deve se preocupar em formar o convencimento do julgador de forma que este seja capaz de fazer
presunções simples, aquelas que são consequências do próprio raciocínio do homem em face dos
acontecimentos que observa ordinariamente. Elas são construídas pelo aplicador do direito, de
acordo com o seu entendimento e convicções. No dizer de Giuseppe Chiovenda2:
São aquelas de que o juiz, como homem, se utiliza no correr da lide para formar sua
convicção, exatamente como faria qualquer raciocinador fora do processo. Quando,
segundo a experiência que temos da ordem normal das coisas, um ato constitui causa ou
efeito de outro, ou de outro se acompanha, após, conhecida a existência de um dos dois,

1 CARNELUTTI, Francesco. Teoria geral do direito. (Tradução de Antônio Carlos Ferreira). São Paulo: Lejus,
1999, p.541 (in Temas Atuais de Direito Tributário)
2 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil Trad.J. Guimarães Menegale. São Paulo: 1969. v.
III.p. 139
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-000.851 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.900400/2013-42

presumimos a existência do outro. A presunção equivale, pois, a uma convicção
fundada sobre a ordem normal das coisas. (grifei)
Por fim, concluo que apenas com os elementos que constam nos autos não é
possível validar as alegações da recorrente e por essa razão o acórdão proferido pela DRJ
mostra-se irretocável.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo a não homologação das compensações.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital